Tribunal: TJES
Processo: 5002528-88.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002528-88.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE BALBINO SILVA LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5002528-88.2022.8.08.0021

EMBARGANTE:
BANCO BMG SA

EMBARGADO:
JOSE BALBINO SILVA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ERRO MATERIAL
CONFIGURAD
O
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

BANCO BMG SA
opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais referente ao Recurso Inominado interposto pelo embargante, proferido nos seguintes termos: “
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o valor à ser restituído ao autor corresponda ao montante de R$ 6.331,90 (seis mil, trezentos e trinta e um reais e noventa centavos) devidamente corrigidos monetariamente a contar da data do desconto de cada parcela e com juros moratórios legais a contar da citação, de forma simples,
mantendo intocado o restante do comando sentencial.
Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso
”
(Grifei).

Em sede
de embargos de declaração
(
ID. 5161818
), o
autor aduz que há contradição no Acórdão ao ID. 5145735, que deu parcial provimento ao recurso da ré também com relação ao pedido de minoração dos danos morais arbitrados, porém fez constar, na parte dispositiva, a manutenção da sentença quanto ao referido ponto.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão o embargante, visto que o Acórdão ao ID 5145735, de fato, se equivocou ao indicar a manutenção da condenação por danos morais na quantia de R$ 4.000,00, tendo em vista a condenação, na sentença ao ID. 4420697, no valor de
R$

7.000,
00
.

Nesse contexto, os embargos merecem ser acolhidos para modificar
parte da fundamentação d
o acórdão
ao ID. 5145735
, tendo em vista a
manutenção da condenação quanto à indenização pelos danos morais,
nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:
“
Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor
”,

LEIA-SE:
“
Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor
”
.

Em face do exposto,
CONHEÇO E ACOLHO
os embargos opostos, para sanar o erro material nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)